Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0733481-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDREIA FERREIRA DE ALMEIDA, MARLEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo (ID 74939910) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0705177-04.2025.8.07.0018, ajuizada por ANDREIA FERREIRA DE ALMEIDA, rejeitou as alegações de inexigibilidade do título e de excesso de execução, bem como deixou de conceder efeito suspensivo ao incidente. Colaciono abaixo a decisão agravada ( ID 243950958- na origem): "DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ANDREIA FERREIRA DE ALMEIDA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese a prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução (ID 240672290). Com a impugnação, foram juntados documentos. A autora se manifestou sobre a impugnação no ID 243376727. É o relatório. Decido. O réu alegou a existência de prejudicialidade externa, em razão do ingresso da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título executivo oriundo da ação coletiva 0032335-90.2016.8.07.0018, para se aguardar o desfecho daquela antes de serem apreciados os cumprimentos individuais relativos à referida ação coletiva. A ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado, sendo assim exigível. Há, portanto, fundamento válido para o cumprimento de sentença. Com relação à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que ela foi recebida, no entanto o pedido liminar para a suspensão de todos os cumprimentos individuais com base na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 foi indeferido. Isso porque não foi observada a existência do “fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória”. A ação rescisória visa retirar do ordenamento jurídico decisões judiciais que manifestamente violem norma jurídica, conforme se depreende do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Consoante se observa da decisão acima referida, este não é o caso, pois as questões jurídicas levantadas na ação rescisória foram apreciadas no bojo da ação coletiva, sendo confirmadas por este Tribunal de Justiça em sede de apelação. Deve ser ressaltado ainda que não cabe rediscutir o mérito do título executivo em cumprimento de sentença, sendo cabível apenas o cumprimento do quanto determinado e, consoante artigo 969 do Código de Processo Civil, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não foi o caso. Assim, ausente determinação superior relativa à suspensão da tramitação processual dos cumprimentos individuais relativos à ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.001, não há motivos para a suspensão da tramitação processual desta execução e nem mesmo para condicionar o levantamento dos valores ao trânsito em julgado da ação rescisória, razão pela qual indefiro o pedido. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal, em substituição processual de seus filiados, na qual foi o réu condenado a proceder à imediata implementação do reajuste do vencimento básico dos substituídos e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. O réu alegou a inexigibilidade do título executivo por tratar-se de coisa julgada inconstitucional, por desrespeitar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal - Tema 864, que foi afetado pela Corte justamente para que se tenha um entendimento uniforme sobre o tema, relativo à validade de reajustes concedidos a servidores públicos sem a observância dos requisitos constitucionais; que não houve previsão de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos necessários à concessão do reajuste; que o título executivo não considerou a necessidade de equilíbrio orçamentário e o modelo constitucional de responsabilidade fiscal; que a Lei distrital n. 5.106/2013 não observou os prazos para o aumento de despesa com pessoal. A autora, por seu turno, informou que o título executivo que originou o pedido de cumprimento não se refere ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, por se tratar de revisão salarial prevista por lei específica e que a decisão foi confirmada em instâncias superiores e que os demais aspectos de mérito já foram enfrentados na ação de conhecimento. Destaca-se que há fundamento válido para o cumprimento de sentença, pois a ação coletiva em referência foi julgada, havendo trânsito em julgado. Os argumentos constantes da impugnação para justificar a inexigibilidade do título executivo, relativos ao Tema no 864 e à ausência dos requisitos necessários para a concessão de reajuste salarial aos servidores, foram apreciados na ação de conhecimento, tendo sido rejeitados. Veja-se, neste sentido, o acórdão deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. [...] Feitas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso para a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. (TJ-DF 00323359020168070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 29/10/2021) Portanto, não há possibilidade de nova discussão sobre o mérito do título executivo, acobertado pela coisa julgada material, sendo cabível neste momento apenas o cumprimento do quanto determinado. O réu alegou ainda o excesso de execução. No entanto, apresentou planilha com valor superior ao apresentado pela autora. A autora, por sua vez, afirmou que elaborou os cálculos em estrita observância aos parâmetros fixados no título judicial. Portanto, não houve excesso. Com relação à sucumbência, ressalte-se que, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 235009948), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Preclusa a decisão, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 13% (treze por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 234812612) em favor de MARLEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de MARLEN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 235009948." O agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao adotar, como critério de atualização do débito, a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, segundo afirma, regulamenta apenas os critérios de atualização de precatórios e requisições de pequeno valor, não sendo aplicável às execuções ainda em curso. Defende que, para as ações em trâmite, a jurisprudência consolidada do TRF da 1a Região, do STJ e de diversos julgados deste Tribunal determina a utilização do Manual de Cálculos da Justiça Federal como parâmetro para atualização dos débitos judiciais não transitados em julgado. Alega que a metodologia adotada pela decisão agravada implica capitalização de juros (anatocismo), prática vedada pelo art. 4o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula no 121 do Supremo Tribunal Federal, com respaldo no julgamento da ADC no 58/DF. Ressalta que a taxa SELIC não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem. Sustenta, ainda, a inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 482/2022, por afrontar os princípios do planejamento orçamentário e da legalidade (art. 167, I, da CF), provocar aumento indevido da dívida consolidada dos entes federativos e comprometer a gestão fiscal. Cita, nesse sentido, a ADI no 7.435/RS, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul, e as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da EC no 109/2021 (art. 164-A da CF). Argumenta que o ato normativo impugnado contraria a finalidade da EC no 113/2021, a qual buscou evitar colapso financeiro em razão do crescimento das despesas judiciais, e que o CNJ teria usurpado competência do constituinte derivado e do STF, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF). Acrescenta, ainda, ofensa ao princípio da isonomia, pois impõe à Fazenda Pública o pagamento de precatórios com anatocismo, ao passo que, na cobrança de seus créditos, aplica-se apenas juros simples. No tocante aos valores incontroversos, afirma que não há qualquer montante dessa natureza, uma vez que a própria exigibilidade do título está em discussão, sendo inaplicável o Tema no 28 da repercussão geral do STF. Defende que o pagamento de valores controvertidos, antes do trânsito em julgado, acarretaria grave risco ao erário, dada a dificuldade de restituição. Pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, impedir a expedição de requisições de pagamento sobre supostos valores incontroversos. No mérito, requer: (i) o reconhecimento da inexigibilidade do título; (ii) a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ; (iii) o reconhecimento do excesso de execução, com a aplicação da taxa SELIC de forma simples, afastando o anatocismo; e (iv) a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ADI no 7.435/RS e do Tema no 1.349 da repercussão geral no STF. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”, da referida lei. No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. O título executivo judicial objeto da presente execução foi formado a partir de decisão com trânsito em julgado, conforme constata-se da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que tramitou perante à 1a Vara de Fazenda Pública do DF e teve como autor o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL - SAE/DF. Quanto à alegada inexigibilidade da obrigação, invoca-se a aplicação do Tema 864 do STF. No entanto, conforme já destacado no acórdão exequendo, a matéria discutida não trata de revisão geral anual da remuneração, mas de reajuste específico da carreira, previsto em legislação própria. Dessa feita, não há, a princípio, identidade entre o fundamento do título e a tese firmada pelo STF, de modo que a simples existência de precedente vinculante em tese aplicável não autoriza, por si só, o reconhecimento da inexigibilidade do título judicial, especialmente diante da coisa julgada regularmente constituída. Quanto ao perigo de dano, igualmente não se constata sua presença, haja vista que o juízo de origem condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, de modo que, inexiste risco iminente de constrição patrimonial ou de frustração do resultado útil do recurso. Diante desse cenário, ausentes os pressupostos legais para a concessão de efeito suspensivo, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital